Tribunal: TJMT
Processo: 1052699-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052699-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), DOUGLAS WENDER BORGES DA SILVA - CPF: 042.717.371-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – CONSTATADA – PROCESSO ELETRÔNICO – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATUALIZADA – OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS – NULIDADE NA INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA – AÇÃO SEM IMPULSO PELA AUTORA POR MAIS DE 05 (CINCO) MESES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

De acordo com a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES de 22 de Janeiro de 20201/2020-PRES de 22 de Janeiro de 2020 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regulamentando o art. 246, §1o do CPC, reafirma a obrigação das empresas públicas e privadas em realizar cadastros nos autos eletrônicos para fins de receber citações e intimações.

Fica autorizada a extinção da causa, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, quando comprovado a falta de cumprimento das diligências que incumbirem ao Autor, por mais de 30 (trinta) dias após sua intimação pessoal.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que há pedido de substituição processual do polo ativo diante da cessão de crédito realizada pela Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. em favor de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados em Id. 148918161.

A cessão de crédito é o negócio jurídico, de caráter oneroso ou gratuito, por meio do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio inicial, independentemente da anuência do devedor.

O objeto da cessão é o crédito da Cédula de Crédito Bancária no 414335937, gravada de garantia de alienação fiduciária.

Houve regular apresentação de Termo de Declaração de Cessão (Id. 148918162 e 148918163), devidamente registrado no cartório de registros, com expressa anuência da instituição financeira cedente e da cessionária e subsequente requerimento de substituição processual (Id. 148918161).

Isso posto, inexistindo óbice legal, defiro a substituição na forma postulada, devendo ser realizada a retificação sistêmica de praxe.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
regularmente substituída pela
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Douglas Wender Borges da Silva
, julgou extinta a demanda por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante assevera que, para a extinção da ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é necessário que haja a intimação pessoal prévia da parte Autora, o qual não ocorreu no presente caso, incorrendo em erro o juízo sentenciante.

Afirma que, não havendo intimação pessoal da autora, a sentença extintiva deve ser reformada, oportunizando-se prazo para manifestação, nos moldes da lei.

Sem contrarrazões, pela ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
regularmente substituída pela
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Douglas Wender Borges da Silva
, julgou extinta a demanda por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Assevera que para a extinção da ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é necessário que haja a intimação pessoal prévia da parte Autora, o qual não ocorreu no presente caso, incorrendo em erro o juízo sentenciante.

Afirma que, não havendo intimação pessoal da autora, a sentença extintiva deve ser reformada, oportunizando-se prazo para manifestação, nos moldes da lei.

Pois bem.

No caso dos autos, após a tentativa infrutífera da busca, apreensão e citação expedida em Id. 148100678, a parte Apelante foi intimada para manifestação, oportunidade em que apresentou um novo endereço para citação do Apelado (Id. 148100682).

Sequencialmente, o Gestor Judicial impulsiona os autos, por meio da intimação eletrônica de Id. 148100683, para a parte Apelante apresentar o comprovante do pagamento da diligência para cumprimento do mandado no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi impulsionado novamente, desta vez sendo expedida a intimação pessoal via sistema PJE de Id. 148100684, advertindo que a não apresentação do comprovante de pagamento da diligência para cumprimento do mandado acarretaria em extinção da ação.

De igual modo o Apelante permaneceu inerte, dando aso a extinção da ação por abandono da causa em Id. 148100686.

É incontroverso o
entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/15.

Vejamos como dispõe a norma:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Por seu turno,
o art. o 77 do Código de Processo Civil é bem claro ao dispor:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Do mesmo modo, o artigo 246 do Código de Processo Civil incumbiu à advocacia privada e das sociedades advocatícias o dever de manter devidamente atualizados os endereços eletrônicos das empresas públicas e privadas e de seus representantes, senão vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”

Aliás, este e. Tribunal de Justiça publicou a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES de 22 de Janeiro de 20201/2020-PRES de 22 de Janeiro de 2020 regulamentando o artigo supracitado, reafirmando a obrigação das empresas públicas e privadas em realizar cadastros nos autos eletrônicos para fins de receber citações e intimações. Transcrevo:

“Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§1o O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§2o O cadastro deve ser realizado mediante o serviço “cadastro de pessoa jurídica” disponibilizado no aplicativo ClickJud, que pode ser acessado por meio de dispositivos móbile (celular,tablets, etc), notebook e desktops endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br/.

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação. (art. 246, §1o do CPC).

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que, em se tratando de processo eletrônico

as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Vejamos:

“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRERROGATIVA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. (...)
10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) g.n.

No caso dos autos, é possível constatar que, para fins de cumprimento do disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, foi expedida a intimação pessoal via sistema PJE em Id. 148100684, não havendo que se falar em nulidade de intimação.

Além disso, analisando cronologicamente os fatos, verifica-se que a demanda permaneceu sem impulso pela parte Apelante por aproximadamente 06 (seis) meses, de 11/01/2022 (primeira intimação para comprovar o pagamento da diligência em Id. 148100683), até a prolação da sentença em 14/07/2022, ficando caraterizado o abandono da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença de extinção, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022